Tribunal: TJMT
Processo: 1033986-39.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033986-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADERLY RODRIGUES SANT ANA - CPF: 175.500.171-15 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1033986-39.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ADERLY RODRIGUES SANT ANA
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDORA NÃO NOTIFICADA PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

3.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária da recorrente, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam os pedidos julgados procedentes.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação, em que a recorrente sustenta que sua conta bancária foi boqueada indevidamente, sem aviso prévio, ficando impossibilitado de movimentá-la.

Apesar de o recorrido ter invocado a excludente de responsabilidade, não comprovou tais alegações, restando evidente que o bloqueio da conta bancária do recorrente se deu de forma indevida e arbitrária, causando-lhe diversos transtornos.

In casu
, entendo que resta incontroverso que a conta bancária da recorrente foi bloqueada em razão de indícios de fraude.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante comprovou que os valores recebidos em sua conta são oriundo de uma venda de um imóvel, juntando aos autos recibo de pagamento e contrato de compra e venda.

É certo que a atuação da instituição financeira visava garantir a segurança de seus correntistas, porém não poderia fazê-lo sem prévia comunicação ao consumidor. No caso, o reclamante não foi cientificado a respeito da alegada suspeita de fraude, tampouco tomou conhecimento da possibilidade de bloqueio de sua conta.

Tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois a reclamante foi impedida de utilizar sua conta que, considerando o pleito de liberação dos valores bloqueados, entende-se que até o momento da distribuição da demanda não havia sido liberada.

A responsabilidade do recorrido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao recorrente.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos sob fundamento de que o recorrido comprovou a suspeita de fraude, justificando assim o bloqueio da conta corrente do autor. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de ordem judicial ou notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações. 5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
6. Sentença reformada 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10320221320208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/10/2021) (destaquei)

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC)– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
O bloqueio indevido de saldo em conta corrente viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.
Sentença de improcedência reformada para determinar o desbloqueio da conta corrente com a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10162091220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 01/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022) (destaquei)

“RECURSO
INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente da consumidora por suspeita de fraude, se o banco não o comunica da ocorrência, impedindo-o de realizar transações.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MT 10024264120218110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2022)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrente, a obrigação de fazer com o devido desbloqueio da conta é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para determinar
que o reclamado proceda com o desbloqueio da
conta poupança nº 1001456-5, agência nº 5426
, bem como para condenar o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024